Tribunal: TJSP
Processo: 1019280-52.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSULTORIA – RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONTRA A EMPRESA RÉ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – Apelo do autor – Busca a responsabilização dos sócios da empresa ré, bem como da advogada corré – Descabimento – Ilegitimidade

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSULTORIA – RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONTRA A EMPRESA RÉ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – Apelo do autor – Busca a responsabilização dos sócios da empresa ré, bem como da advogada corré – Descabimento – Ilegitimidade passiva dos corréus devidamente reconhecida – Contrato de prestação de serviços de revisão e renegociação de financiamento que fora celebrado diretamente com a empresa ré – Reconhecida a ilegitimidade passiva de advogado individualmente considerado, para figurar em nome próprio no polo passivo da demanda – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso não provido.